Tribunal: TJES
Processo: 5003124-30.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003124-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS MARCAL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos em todos os seus termos. Com efeito, pela condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003124-30.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO SANTANDER S.A.

RECDO.: JOÃO CARLOS MARÇAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NÃO COMPROVA BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO.
AUSENTE O ATO ILÍCITO.
DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível versando sobre suposta inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, argumentando, o autor, em resumo, ter retirado código de barras para pagamento de sua fatura de cartão de crédito, via seu aplicativo de celular, efetivando o pagamento por meio de sua conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contudo, este pagamento não teria sido compensado, motivando o bloqueio de seu cartão e sua negativação.

Diante de tais motivos, requer a declaração de inexistência de débitos, a baixa das anotações supostamente indevidas e indenização por danos morais.

Em sua contestação, o requerido apresentou preliminares, enquanto, no mérito, afirma que o autor não comprova o devido pagamento, não tendo cometido ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 11885392):

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato/fatura n. MP1008660000096280 e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa das negativações em referência. CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

RECURSO

O requerido ofertou Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado, reiterando os argumentos da contestação. Requereu a reforma da r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos, ou ainda, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão revela típica relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, contudo, entendo que a r. sentença deve ser reformada, pois não vejo comprovação efetiva do pagamento do débito em discussão.

Apesar da parte autora apresentar extratos de sua conta bancária junto a Caixa Econômica Federal, constando pagamento de um boleto no valor semelhante ao da fatura de cartão de crédito vencida junto ao requerido/recorrente, não apresentou o respectivo comprovante/recibo de tal pagamento, para demonstrar que o beneficiário do valor, de fato, foi o recorrente Santander.

Neste ponto, entendo que não há possibilidade de promover a inversão do ônus da prova, nos os termos do artigo 6º, inciso VIII, CDC, pois a Caixa Econômica não figura no polo passivo, sendo certo, ainda, que o recorrente não tinha possibilidade de acostar o comprovante de pagamento/recibo realizado por meio da conta corrente do autor/recorrido, que possuía meios plenos para produzir tal prova, contudo, manteve-se inerte.

Vale ressaltar, ainda, que o histórico de faturas acostadas com a contestação, demonstram que a fatura com vencimento em fevereiro de 2021 também não foi quitada.

Portanto, não havendo efetiva comprovação de pagamento do débito em discussão, entendo que não houve a prática de ato ilícito, pelo que, via de consequência, não há o dever de indenizar, afastando-se a condenação e obrigação imposta pelo juízo de origem.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, pelo que, REFORMO A SENTENÇA e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

V O T O S

SR. JUIZ DE DIREITO DR LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando-se decisões anteriores à sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios às recorrentes ante a procedência do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.